Tribunal: TJSP
Processo: 2145264-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145264-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO
DO LAVRAS, são agravados EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUADRA
DE ÁS S/C LTDA e FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145264-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40514
2
VOTO No 40514
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2145264-19.2020.8.26.0000
COMARCA
: GUARULHOS
AGRAVANTE(S):
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
DO
CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO DOS LAVRAS
AGRAVADO(S)
:
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
QUADRA DE ÁS S/C LTDA. E OUTRO
MM. JUIZ (A): BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. O novo
CPC, apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou
direito amplo e absoluto, pois permite ao juiz indeferir o
benefício se houver fundadas razões para tanto. No caso,
presença de elementos que levam ao indeferimento, pois
afastam a condição de hipossuficiente exigida pela lei.
RECURSO DESPROVIDO.
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO DOS LAVRAS interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 272/273),
proferida nos autos da ação de anulação de ato jurídico promovida
contra EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUADRA DE ÁS
S/C LTDA e FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA, que indeferiu o
pedido de justiça gratuita solicitado pela recorrente.
Sustenta, em síntese, que preenche os
requisitos necessários, sendo seus membros compostos por
pessoas de baixa renda, que percebem entre 1 e 2 salários
mínimos mensais, os quais sofreram os efeitos da pandemia e
estão recebendo auxílio do governo. Argumenta que cada um
contribui com a quantia de R$ 10,00 por mês para pagamento de
despesas de água, luz e etc., de modo que não tem condições de
suportar as custas do processo (fls. 01/10).
O efeito suspensivo foi concedido (fl. 389).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145264-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40514
3
Anteriormente, as regras para a concessão
da justiça gratuita eram ditadas pela Lei no 1.060/50, que em seu
art. 4a, estabelecia que a parte faria jus à benesse, mediante
simples afirmação, na própria petição ou em declaração escrita, de
que não está em condições de arcar com as custas e honorários
advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão,
se tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe
que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou
no sentido da necessidade da pré-existência de provas da
hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil
ter revogado a Lei no 1.060/50 sob tal aspecto, passando a tratar
da concessão da justiça gratuita, da mesma forma, não criou um
direito amplo e irrestrito, possibilitando ao juiz indeferir a
pretensão, mas apenas caso verifique nos autos motivos para
tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
No mesmo sentido, estabelece a Súmula no
481 do E. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145264-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40514
4
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
Na hipótese, a associação de moradores
busca o reconhecimento da nulidade de escrituras públicas que
envolvem a área do Conjunto Habitacional Bairro dos Lavras.
Os documentos apresentados, ao contrário
do alegado, não revelam sua condição financeira, porque não
constam nos autos balanços, nem documentos por contador
evidenciando receitas e despesas da Associação.
Cumpre
observar
que
não
são
os
moradores os autores da demanda, o que torna irrelevante a renda
auferida por cada um.
Além do mais, o valor da causa até o
momento é de apenas R$ 1.000,00, o que obviamente os
associados, em comunhão de esforços têm condição de arcar.
Assim, ausentes os requisitos, indefiro o
benefício da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator